Tribunal: TJMT
Processo: 1028776-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028776-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (EMBARGANTE), MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 708.242.201-61 (EMBARGADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1028776-39.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

EMBARGADO: MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

D
ARIEL ELIAS DE SOUZA

interpõe
recurso de embargos de declaração (ID nº 359798893), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 357090350, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que

não se pronunciou expressamente sobre: (i) o alegado erro de fato relativo à contribuição para duas previdências privadas, quando na verdade contribui apenas para uma; (ii) a condição jurídica do imóvel que se encontra integralmente alienado fiduciariamente; e (iii) contradição ao reconhecer o superendividamento e simultaneamente indeferir a justiça gratuita, pelo que, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº 361300898, pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado e não apresenta as omissões ou contradições alegadas pela embargante.

Isto porque, quanto à alegada omissão sobre a contribuição para previdência privada, o acórdão embargado fundamentou-se em conjunto probatório amplo para concluir pela ausência de hipossuficiência do requerente.

De se destacar que eventual imprecisão sobre o número exato de planos de previdência não constitui elemento determinante da decisão, que se baseou na análise global da capacidade econômica demonstrada pelos rendimentos, patrimônio e padrão de vida do embargante.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão ao considerar os diversos elementos indicativos de capacidade financeira.

No tocante à condição jurídica do imóvel, o julgado considerou pertinentemente que a existência de bem imóvel, ainda que financiado, constitui indicativo de patrimônio e capacidade de assumir compromissos financeiros de vulto, o que é incompatível com a alegada miserabilidade. A alienação fiduciária não descaracteriza a titularidade do bem nem a capacidade econômica necessária para sua aquisição e manutenção.

Relativamente à suposta contradição entre o reconhecimento do superendividamento e o indeferimento da gratuidade, não há qualquer vício lógico no julgado. O acórdão distinguiu corretamente que o endividamento decorrente de escolhas pessoais de consumo e investimento não se confunde com hipossuficiência econômica. O comprometimento da renda com despesas não essenciais, como TV por assinatura, sistema de segurança privada, e outros gastos que evidenciam padrão de vida elevado, afasta a presunção de necessidade para fins de concessão da gratuidade judiciária.

O julgado analisou de forma contextualizada todos os elementos probatórios, concluindo que as despesas decorrem de opções pessoais incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Não há contradição em reconhecer a existência de dívidas e simultaneamente constatar que tais dívidas resultam de padrão de consumo que afasta a hipossuficiência.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026